Tribunal: CARF
Processo: 13603.901693/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901693/2019-21
RESOLUÇÃO
3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.930, de 20 de agosto de 2025, prolatada no julgamento do processo 13603.901691/2019-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Compensação relativo aos créditos de PIS/COFINS não
cumulativos utilizados nos PER/DCOMPs. Após cientificado do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade na qual alegou ser legítimo
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
2
o creditamento extemporâneo de PIS/COFINS, sobre os serviços de engenharia cujos créditos
foram glosados pela Fiscalização, por serem essenciais e/ou relevantes à sua atividade,
representando insumos de seu processo produtivo.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade, com o direito creditório não reconhecido, nos termos da
ementa que segue:

CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PERMISSÃO.
QUANTIFICAÇÃO
E
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora
do período originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos
extemporâneos se ainda não decaído / prescrito o direito a sua utilização,
após a apresentação do Dacon retificador (ou EFD-Contribuições) do
período de origem do crédito retificado (adicionado das novas bases de
cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de crédito foi alterado.

CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos exatos termos do
Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de 2018.

CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
REFORMA,
MANUTENÇÃO E DEMAIS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL.
As despesas com reforma, manutenção e demais benfeitorias em imóveis
não geram direito a crédito, por não se configurarem como pagamento de
bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços.

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
As despesas com serviços de manutenção de máquinas e equipamentos,
sejam reparos, conservação ou substituição de partes e peças, serão
capitalizadas, servindo de base a depreciações futuras, caso resultem num
aumento da vida útil superior a um ano, em relação àquela originalmente
prevista no ato da aquisição dos respectivos bens.

DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
3
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando presentes os elementos
suficientes para a formação da convicção do julgador.

MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada, torna-se definitiva na
esfera administrativa

Tomando ciência da decisão, a Recorrente protocolou Recurso Voluntário
elencando os tópicos que seguem:
3. DIREITO. RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
3.1. A validade dos créditos extemporâneos tomados pela Recorrente. A
possibilidade do seu aproveitamento em período posterior ao de aquisição.
3.2. Direito ao crédito de PIS/COFINS sobre os serviços de engenharia .
3.2.1. O conceito de insumo para a legislação do PIS/COFINS.
Jurisprudência do CARF e do STJ. Entendimento firmado no REsp repetitivo
n. 1.221.170. Edição da Nota Técnica PGFN n. 63/18 e do Parecer
Normativo n. 5 de 2018.
3.2.2. Análise específica dos serviços cujos créditos foram glosados.
3.2.2.1. Serviços de construção civil
3.2.2.2. Serviços relacionados a instalações elétricas e hidráulicas
3.2.2.3 Serviços relacionados à prevenção de incêndio
3.2.2.4 Serviços relacionados à refrigeração
3.2.2.5 Serviços relacionados à serralheria e carpintaria
3.2.2.6 Serviços relacionados à locação de bens móveis .
4. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Pediu o reconhecimento integral do crédito pleiteado/utilizado, tendo em
vista as razões expostas, com a consequente homologação integral das
DCOMPs. Seja deferida a realização de diligência fiscal e/ou perícia técnica.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
4

Contextualização
A Recorrente discorreu longamente sobre o conceito de insumos,
relativamente a legislação do PIS/PASEP e COFINS, sobre o entendimento
firmado pelo STJ no Resp. no 1.221.170/PR, analisou o Parecer Normativo
COSIT no 05/2018 e Nota Técnica PGFN no 63/18, buscando demonstrar
que o seu procedimento encontra respaldo e que deve ser mantido.
Combateu o não deferimento do crédito extemporâneo sobre despesas,
custos e gastos efetivados em períodos anteriores ao fiscalizado, de
serviços vinculados às instalações elétricas, hidráulicas, contra incêndio,
pintura em edifícios, instalação de divisórias, instalação e manutenção rede
elétrica, instalação e manutenção rede hidráulica, manutenção rede ótica,
remanejamento de layout entre outros.
Por sua vez, o Acórdão recorrido deixou explícito que as glosas passam a
ser analisadas com o prisma nos critérios da essencialidade ou da
relevância de acordo com a decisão do STJ. Mencionou que o
procedimento fiscal foi realizado após a emissão do referido PN COSIT/RFB
no 05, o qual foi citado na fundamentação das glosas efetivadas, todas de
acordo com a jurisprudência vinculante do STJ, referente ao REsp no
1.221.770, que se encontrava afetado com efeito repetitivo.

Da análise das operações

Em seu Recurso Voluntário a Recorrente explicitou sua atividade, dentre
elas, o estudo, desenvolvimento, projetação, a fabricação, o comércio
(mesmo que exterior), a representação e a distribuição de automóveis,
veículos a motor em geral, motores, outros grupos e subgrupos,
componentes, partes e peças, inclusive de reposição, bem como
acessórios.
As glosas sobre os créditos requeridos foram, na maioria dos casos, sobre
os serviços de construção civil (reforma, manutenção, topografia,
arquitetura) instalações elétricas, hidráulicas, tubulações, prevenção e
incêndio, refrigeração, serralheria, carpintaria e locação e bens móveis
que, segundo a Recorrente, foram efetuados em sua linha de montagem
de automóveis, localizada em Betim/MG, inaugurada em 1976 (44 anos
atrás).
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
5
Afirmou a Recorrente que sem a constante melhora das condições de seu
parque fabril, não atenderia as exigências trabalhistas que surgiram ao
longo das últimas 4 décadas, relacionadas à carga de trabalho imposta
sobre seus empregados, bem como ao nível de luminosidade, ruído e
ventilação dentro de suas instalações. Contratou pessoas jurídicas para
realizarem todas as modificações necessárias em sua planta industrial, com
o objetivo de permitir o desenvolvimento de um novo produto, para
adequar a linha de montagem às especificidades dessa nova gama de
motores (Firefly).
No curso do procedimento, consoante Termo de Verificação Fiscal (às fls.
212 a 280), foi constatado que as planilhas extraídas das EFD ́s entregues
mensalmente pela Recorrente, apresentaram informação resumida, de má
qualidade, com abreviaturas indecifráveis, sendo “(...) imprescindível que a
FISCALIZADA detalhe tal informação de forma clara e objetiva de modo a
possibilitar o trabalho de análise da Fiscalização. Portanto descrições
simples como manutenção, reparação externa, projetação, atividade de
matemática classe C, Nota de Serviço, serviço de serralheria, nome do
prestador de serviço, apenas numeração etc. deverão ser complementados
indicando onde o serviço será empregado, onde será utilizado, qual a
finalidade do serviço etc. (fls. 219).
Por um lado, a Recorrente juntou diversos documentos comprobatórios
em sua manifestação de inconformidade, fls. 62 a 1590, itens de 02 a 12,
desde contrato a relatórios técnicos explicativos dos serviços técnicos
(placas, instalações, sinalização, limpeza, normas técnicas etc.), com
planilhas explicativas das glosas, bem como Notas Fiscais de eletrônica de
serviços (p. 178 a 279), constantes do TVF.
Às fls. 280, a Fiscalização relacionou em planilha as informações recebidas
no decorrer do procedimento fiscal, pelo que constatou serviços que não
se adequam ao conceito de insumo, pois não essenciais ou relevantes ao
processo produtivo, glosando-os.
Para a fiscalização, em se tratando de alteração significativa, autônoma e
independente, estar-se-á diante de “obra de engenharia”. Por outro lado,
“serviço de engenharia” é a atividade destinada a garantir a fruição de
utilidade já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
6
em coisa/bem material já existente: o serviço consiste no conserto, na
conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem
material específico já construído ou fabricado.
Por outro lado, a DRJ empenhou-se, em voto objetivo e claro, da parte
teórica e legal de seus argumentos, elencando normas que fundamentou o
critério adotado. Ao examinar as glosas separadamente, afirmou não
assistir razão à Recorrente, frisando que os itens não se enquadram no
conceito de insumos, além de que se tais bens estiverem incluídos no ativo
imobilizado já estão assegurados em lei. Não há qualquer referência a
discordância quando ao aspecto probatório, relativamente aos itens
considerados insumos pela Recorrente, pelo que se subtende que a decisão
optou por avaliar o direito em seu aspecto conceitual, concluindo não se
tratar de insumos.
Exceto no item “serviços relacionados à refrigeração” (fls. 1.842-1843), a
DRJ10 registrou que não houve a demonstração de que a manutenção se
refere a máquinas e equipamentos do processo produtivo, contudo, não há
qualquer referência a discordância quando ao aspecto probatório dos itens
considerados insumos pela Recorrente.
Nos termos do PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 2018, tendo em
vista a interseção entre insumos e ativo imobilizado, em conformidade com
regras contábeis ou tributárias, os bens e serviços cujos custos de aquisição
devem ser incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica (por si
mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a apuração
de créditos das contribuições, desde que cumpridos os demais requisitos.

7.
INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO
70. Como cediço, o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, prevê ao lado da modalidade de creditamento em relação à
aquisição de insumos (inciso II) a modalidade de creditamento em relação
à aquisição ou construção de ativo imobilizado (inciso VI).
7.1.
As
duas
referidas
modalidades
de
creditamento
diferem
substancialmente porque a apuração de créditos relativos à aquisição de
insumos ocorre com base no valor mensal das aquisições e a apuração
referente ao ativo imobilizado ocorre, como regra, com base no valor
mensal dos encargos de depreciação ou de amortização do ativo
(atualmente essa regra está bastante relativizada pelo creditamento
imediato permitido pelo art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de
2008, mas ainda permanece a regra geral da modalidade).
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
7

Assim, o próprio Parecer COSIT/RFB No 05/2018 destacou que nos casos
em que é possível a caracterização como despesa, tais serviços serão
considerados insumos, ou se houver a incorporação ao ativo da empresa,
deverá ser calculado o crédito sobre encargos de depreciação.
São apenas dois cenários possíveis, tomando-se como pressuposto que as
operações atendam os demais requisitos para o reconhecimento do
crédito, inclusive a classificação contábil em que cada item foi registrado:
a)
sendo os casos em que é possível a caracterização como despesa, tais
serviços serão considerados insumos. A própria Instrução Normativa no
2.121, de 15.12.2022, art. 176, §1o, VII, determina que se consideram
insumos, inclusive, bens de reposição e serviços utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços cuja
utilização implique aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de
até um ano
ou
b)
se houver a incorporação ao ativo da empresa, deverá ser calculado o
crédito sobre encargos de depreciação.
O art. 179 da IN 212/2022, determina que compõe a base de cálculo dos
créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os
valores dos encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês
relativos a Edificações e benfeitorias adquiridas ou construídas em
imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.

Considerando tais fatos, o pedido de diligência efetuado pela Recorrente
me parece adequado para fornecer mais segurança à análise dos itens, de
modo a evidenciar com clareza a efetiva utilização de cada um, bem como
a relação de pertinência que possuem no contexto do processo produtivo
como um todo, com objetivo de evitar glosa sobre valor eventualmente
ativado.
Reputo importante a distinção dos diversos serviços realizados, seja na
manutenção de equipamentos ou imóveis, ou na construção de galpões
utilizados no processo industrial, além dos materiais adquiridos para tais
serviços, se representam dispêndios de despesas ou se incorporados ao
ativo da Recorrente.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
8
Assim, existem fortes indícios de que a verdade material, que deve ser
perseguida no curso do processo administrativo, seja evidenciada no curso
de uma diligência, bem como na análise da documentação acostada pela
Recorrente.

Conversão em Diligência – Quesitos
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade
Preparadora, considerando os documentos acostados pela Recorrente
e/ou demais informações que julgar necessária, providencie o seguinte:

(1)
Solicitar à Recorrente que seja evidenciado de modo claro se os
serviços que foram objeto dos contratos em questão se foram
contabilizados como despesa ou como ativo imobilizado;
(2)
Solicitar a Recorrente a demonstração inequívoca de que o valor
creditado extemporaneamente efetivamente existe e não foi utilizado em
duplicidade;
(3)
Elaborar relatório do resultado da análise, bem como demais
informações técnicas, devendo tomar as providências que julgar
necessárias para o efetivo cumprimento da diligência;
(4)
após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias,
retornando-se os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901693/2019-21
9

Fl. 1923
DF CARF MF
Original